Tribunal: STF
Processo: AI 663185
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA AFRONTA
   AO INCISO II DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA
   INDIRETA OU REFLEXA.
É de se aplicar ao caso a Súmula 636 do
   Supremo Tribunal Federal, cujo teor ora reproduzo: "Não cabe
   recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
   constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
Agravo regimental
   a que se nega provimento.